Tribunal: TJDFT
Processo: 0727148-04.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0727148-04.2022.8.07.0001 APELANTE: CR 33 COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME APELADO: LINDALVA TOMAS PEREIRA SANTOS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Apelação interposta por CR 33 Comércio de Alimentos Ltda. – ME, contra a r. sentença Id. 49480064, que julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial para decretar a rescisão do contrato de locação e, por conseguinte, determinar o despejo, no prazo de 15 (quinze) dias, com fundamento no art. 63, § 1o, b, da Lei n. 8.245/91. Antes do julgamento do recurso, contudo, as partes firmaram acordo, conforme o termo Id. 51670921, que está assinado pelos patronos das partes, que detêm poderes para a prática do ato. Assim, HOMOLOGO o acordo Id. 51670921, na forma do art. 932, I, do Código de Processo Civil c/c o art. 87, VIII, do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça. Dou por prejudicada a Apelação. Publique-se e intimem-se. Brasília, 18 de outubro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora